Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701026-83.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENIO GALVAO DOMIENSE DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o Agravante para juntar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia original da fatura do cartão de crédito e o comprovante de pagamento, a fim de viabilizar a análise da petição de ID no 47168525. Brasília, 26 de maio de 2023. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator